Tribunal: CARF
Processo: 10510.729770/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.729770/2019-50
ACÓRDÃO
3401-012.899 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 03/12/2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, aplicando o entendimento firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG
e, de conseguinte, cancelar a multa imposta. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.893, de 17 de abril de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10510.730009/2019-61, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.899 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.729770/2019-50
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Na origem, trata-se de Auto de Infração para exigência de multa isolada de 50%
decorrente de compensações declaradas e não homologadas (§ 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Por meio de Impugnação, a contribuinte (aqui Recorrente), defendeu, em apertada
síntese, a decadência da multa consubstanciada no lançamento, necessidade de reunião da
autuação com o processo de crédito cumulado com as compensações e a improcedência da multa.
A Impugnação foi julgada parcialmente procedente pela DRJ, sendo rejeitada a
decadência suscitada pela Recorrente, e reduzida a multa em razão do reconhecimento do crédito
adicional no PER/DCOMP, decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: [...]
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. REGRA GERAL.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
Deve ser proporcionalmente reduzida a multa isolada aplicada em decorrência de
não homologação de compensação na hipótese de reconhecimento adicional de
crédito do qual resultou homologação parcial dos débitos declarados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito
Tributário Mantido em Parte
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reitera a matéria de defesa posta em
impugnação, especialmente a decadência do direito da fiscalização de lançar multa isolada
decorrente de compensações não homologadas.
Posteriormente, a Recorrente protocolizou petição fazendo menção ao RE no.
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.899 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.729770/2019-50
3
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.
A lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996,
incidente nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no
16682.901805/2018-18 – com recurso voluntário julgado nesta mesma
data.
Consabido que o tema foi objeto do RE no 796.939, com repercussão geral
reconhecida, sendo fixada pelo STF a seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária"
Foi certificado o trânsito em julgado da decisão da Suprema Corte em
20/06/2023, momento em que se tornou vinculante e obrigatória a sua
aplicação, inclusive pelos Conselheiros deste Tribunal Administrativo por
força da alínea ‘b’, do inciso II, parágrafo único do art. 98 e 99 do RICARF1.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, aplicando o
entendimento firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG e, de
conseguinte, cancelo a multa imposta.
Conclusão

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissis]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissis]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.899 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.729770/2019-50
4
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, aplicando o entendimento firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG e, de
conseguinte, cancelar a multa imposta.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 526
DF CARF MF
Original